Tribunal: STF
Processo: RE 415459
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA STF Nº 283.
1. O Tribunal a quo entendeu que a discussão a
 ele levada em sede de agravo de instrumento já havia sido esgotada
em decisão transitada julgado, portanto, seu exame era inviável em
sede de embargos à execução. Argumento, suficiente para a manutenção
 do acórdão de segunda instância não atacado no recurso
extraordinário. Incidência da Súmula STF nº 283.
2. Agravo
regimental improvido.